Tribunal: STF
Processo: HC 261637
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR NEGADA NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME INICIAL FECHADO. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE: HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Manoel Cardoso Mendes, advogado, em 11.9.2025, em benefício de Alessandra Tomé Alfredo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.9.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 998.964/SC, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. Consta do processo que a paciente cumpre pena definitiva de seis anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal (receptação) e no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 6).



    3. Em 15.1.2025, o pedido de prisão domiciliar requerido, com alegação de a paciente ser mãe de duas crianças menores de doze anos, foi indeferido pelo juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Criciúma/SC (e-doc. 4). 



    4. Contra essa decisão, foi interposto o Agravo em Execução 
n. 8000208-65.2025.8.24.0020, desprovido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 24.4.2025 (e-doc. 3). 



    5. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 998.964/SC no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Og Fernandes. O pedido de reconsideração dessa decisão foi convertido em agravo regimental 
(fl. 2, e-doc. 7). A Sexta Turma não conheceu do recurso, com esta ementa:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS. DELITO PRATICADO NA RESIDÊNCIA ONDE AS FILHAS MENORES RESIDIAM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Em face do princípio da fungibilidade recursal, recebo o pedido de reconsideração como agravo regimental. 



    2. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    3. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.



    4. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    5. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    6. Agravo regimental não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 7). 



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a possibilidade de a paciente cumprir a pena definitiva em prisão domiciliar, por ser mãe de duas crianças menores de idade que estariam em situação de vulnerabilidade. 



    Ressalta a “ocorrência de evidente constrangimento ilegal, manifestamente visível de plano. Isso porque, conforme se extrai do estudo social que ora se junta em anexo, a presença da paciente no cuidado de suas filhas não se revela apenas necessária, mas de caráter emergencial. Ressalte-se que a avó materna, responsável provisória pelas crianças, encontra-se em situação de fragilidade, pois sequer possui condições adequadas para o próprio cuidado, sendo portadora de fibromialgia” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega ser “apreensão isolada de entorpecentes, alheia tanto a circunstâncias de traficância, quanto de periculosidade na conduta, sem apreensão de armas ou petrechos da atividade ilícita acusada, o que rechaça até indícios de acusado de pertencer a atividade ilícita mediante grupo organizado, circunstâncias que desestabilizam a necessidade de prisão antecipada” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Salienta a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, argumentando que “o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a mera prática do delito de tráfico de drogas em ambiente familiar não se revela fundamento idôneo para afastar a concessão da prisão domiciliar à genitora, sobretudo quando em jogo direitos fundamentais das crianças, notadamente o direito à convivência familiar e ao cuidado materno” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que o “laudo técnico elaborado por profissional do Serviço Social atestou a imprescindibilidade da figura materna, não havendo familiares que possam assumir os cuidados das menores de forma plena e segura, o que expõe as crianças a riscos físicos e emocionais concretos” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “a) A concessão liminar da ordem, para que a paciente seja imediatamente transferida para prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, por ser mãe de duas crianças de 7 anos; 



    b) No mérito, a confirmação da ordem, reconhecendo o direito da paciente à prisão domiciliar; 



    c) A dispensa de informações da autoridade coatora, dada a presença de todos os elementos nos autos eletrônicos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    8. No acórdão impugnado, a Sexta Turma manteve a decisão monocrática, afastando alegado constrangimento ilegal no indeferimento da prisão domiciliar da paciente. Confiram-se trechos do voto do Relator, com citação das decisões das instâncias ordinárias: 



    “A decisão que não conheceu do habeas corpus foi assim fundamentada (fls. 32-35): 



    O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Sobre a questão, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior:



    (...) Portanto, não se pode conhecer da impetração. 



    A propósito do disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o acórdão impugnado não apresenta ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 



    O voto condutor do acórdão impugnado reconheceu a legalidade da decisão denegatória com base nos seguintes fundamentos (fl. 12):



    Compulsando os autos originários, constata-se que a apenada encontra-se em cumprimento de pena em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, além da infração ao art. 180 do Código Penal. 



    (...) Na espécie, nota-se que, embora a apenada argumente que sua presença é imprescindível aos cuidados de suas duas filhas gêmeas que contam atualmente com sete anos de idade, nenhuma prova restou produzida nesse panorama. Aliás, não comprovou a desassistência ou o desamparo atual das filhas.



    Ao revés, o estudo social realizado com a avó materna das menores foi claro ao mencionar que, apesar das dificuldades enfrentadas pela genitora da apenada em manter os cuidados com as proles, em razão de doença que lhe acomete, verifica-se que as gêmeas frequentam regularmente o ensino escolar e, ainda, denota-se que a avó materna é atualmente casada. Além disso, o próprio estudo social menciona já no início que as menores encontram-se adaptadas aos cuidados da avó, a despeito de sentirem falta de sua genitora (sequência 97 – SEEU). 



    No mais, não se desconhece a importância da presença da mãe no desenvolvimento de qualquer criança, mas isso não pode servir como pretexto para a decretação de uma medida benéfica sem sopesamento do caso em concreto, estendendo o benefício especial de recolhimento domiciliar de forma automática a todos aqueles que tenham filhos menores de 12 anos de idade. 



    Assim, inexistindo elementos probatórios da imprescindibilidade de cuidados, por parte da apenada, do filho menor, é incabível a autorização de prisão domiciliar (HC n. 5059508-11.2021.8.24.0000, rel. Des. Paulo Roberto Sartorato, j em 02.12.2021). Nesse sentido: HC 
n. 5009969-42.2022.8.24.0000, rela. Desa. Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. em 24.03.2022; HC 
n. 5065075-86.2022.8.24.0000, rela. Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencout Schaefer, j. em 08.12.2022. 



    Dessa forma, sem mais delongas, a manutenção do indeferimento da prisão domiciliar é medida que se impõe. (Grifei.)



    Como constatado, o acórdão impugnado é minuciosamente motivado quanto à falta de prova acerca da imprescindibilidade da paciente, que cumpre pena em regime fechado, para o cuidado de suas filhas menores de 12 anos de idade. Registre-se que o julgado fundamenta-se, inclusive, em estudo social que a defesa não apresentou com a petição inicial. 



    Como o rito especial do habeas corpus não admite o reexame das razões de fato definidas pelas instâncias inferiores, não é possível modificar a conclusão do Tribunal de origem acerca do não atendimento do mencionado requisito fático para o cumprimento da pena em prisão domiciliar. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.



    Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do recurso, devido à não impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ. 



    Nesse sentido:



    Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Consoante se extrai dos autos, o Juízo da execução indeferiu 
o pedido de prisão domiciliar de forma fundamentada, a saber 
(fls. 24-26):



    Compulsando os autos, verifico que o pedido foi formulado sob alegação de o(a) reeducando(a) possuir filhas menores de 12 anos (inciso V da referida norma), as meninas gêmeas L T G e L T G, nascidas em 21/8/2017, portanto, com 7 anos de idade 
(seq. 97.1). 



    De toda sorte, a prisão domiciliar não pode ser concedida automaticamente, apenas pelo fato de ser a apenada genitora de filhas menores, uma vez que é pessoa já condenada, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 15/4/2023 
(seq. 1.8). Logo, há a necessidade da demonstração de que a presença da mãe em casa é indispensável para o bem-estar da prole. 



    Por conta disso é que foi realizado Estudo Social. 



    Referido estudo (seq. 97.1) apontou que as meninas atualmente residem com a avó materna, Sra. Sandra Tomé (cozinheira), de 49 anos de idade, e o companheiro desta, Sr. Fernando (auxiliar de serviços gerais), de 42 anos, em Balneário Esplanada – Jaguaruna/SC, em residência alugada (no valor de R$ 400,00), composta por sete cômodos (3 quartos, sala, cozinha e 2 banheiros). 



    No dia da intervenção domiciliar, segundo a assistente social, o imóvel encontrava-se em boas condições de habitabilidade. Do estudo social, extrai-se, ainda, que o genitor das menores ‘não auxilia financeiramente e nem visita as filhas; [...] que Raulei nos últimos dias tem pedido para levar as meninas para passar o final de semana com ele, porém, Alessandra não autoriza, pois o ambiente da casa de Raulei é de drogas e tem medida protetiva por ameaçar as filhas’ (seq. 97.1). 



    A avó relata certa dificuldade em permanecer exercendo os cuidados das menores, indicando ser portadora de fibromialgia (doença crônica que causa dor generalizada e sensibilidade muscular), e que tem intenção de retornar ao trabalho (do qual se encontra afastada há mais de 1 ano). Ocorre que as meninas, antes da prisão da reeducanda, já conviviam constantemente com a avó materna e, segundo relatos da própria, ‘se adaptaram bem’ à rotina. 



    Como se não bastasse, no período em que as menores permanecem na escola, a avó pode muito bem exercer suas atividades laborais, situação esta que reflete a realidade de diversas famílias brasileiras, em que se é necessário conciliar a criação de menores com as responsabilidades no trabalho. Embora o estudo social seja sucinto, concluiu a expert ao final:



    Através do presente estudo, no qual utilizamos os instrumentais técnicos – operativos do Serviço Social, observou-se que com a prisão de Alessandra as infantes 
L e L ficaram sob os cuidados da avó materna, pessoa que se sentem seguras, além da mãe. Porém, por conta de sua condição de saúde e financeira a Sra. Sandra está com dificuldades de manter os cuidados das netas e conta os dias para que a filha consiga a prisão domiciliar. 



    No decorrer da intervenção, notou-se que L e L estão com os vínculos com o pai Raulei fragilizados e que não desejam morar com o pai. Ou seja, não há outros membros da família que possam cuidar das infantes enquanto Alessandra cumpre sua pena. Diante do exposto, do ponto de vista social, avalia-se que, neste momento, as infantes ainda necessitam dos cuidados maternos.



    Com efeito, não se discute que o Estudo Social foi favorável ao retorno da reeducanda ao lar. No entanto, deve-se ter em mente que a profissional do serviço social é pessoa isenta de julgamentos e sua função é tentar tornar a realidade o mais perfeita possível. 



    É indiscutível que, em um mundo perfeito, seria muito melhor para toda a família que a reeducanda voltasse ao lar, para cuidar de suas filhas, liberando a avó e o companheiro desta do encargo. Não há dúvidas que, estando a genitora presa, as crianças sentem o peso da sua ausência. Mas, por outro lado, também em um mundo perfeito, não deveriam existir crimes. 



    Essa, contudo, não é a realidade dos autos. 



    In casu, a reeducanda é condenada por receptação e tráfico de entorpecentes, diga-se de passagem, praticado no âmbito familiar (dentro da residência onde viviam as menores), e cumpre pena em regime fechado, há cerca de 8 meses, ou seja, cumpriu cerca de 10% da sua pena até então. Consoante se extrai da denúncia ‘A residência de Alessandra Tomé Alfredo também era utilizada para guardar e comercializar as drogas, sendo frequentemente procurada por usuários que buscavam adquirir substâncias ilícitas’ (seq. 1.5, p. 4).



    Logo, havendo o cometimento desses delitos, deve resgatar a respectiva reprimenda, sob pena de tornar inócua a aplicação da Lei Penal. Não vejo como solução plausível deixar a genitora voltar para casa apenas para liberar a avó materna da responsabilidade de prestar assistência à criança. Se assim fosse, todas as mulheres presas deveriam receber prisão domiciliar, pois a grande maioria tem filhos e é de origem humilde, lutando os familiares respectivos para trazer um pouco mais de conforto para os filhos que ficam em casa. 



    A questão central, no caso, não é a falta de cuidados com as crianças, mas sim o fato de que estas, inevitavelmente, sentem falta da mãe, segundo relatos da avó materna, o que reflete no seu quadro emocional. Portanto, parece-me mais adequado instar a rede pública para intervir com auxílio psicológico à infante, até que a apenada veja-se livre do cárcere, após o cumprimento da fração necessária à sua progressão de regime.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 2-8, e-doc. 7). 



    9. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem atenção aos elementos postos nos autos que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da legislação penal, de resguardo do processo penal ou da ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    10. A decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar. No caso em análise, não se cuida de prisão preventiva, mas definitivo, tendo sido condenada a paciente pena definitiva privativa de liberdade de seis anos e dez meses de reclusão, pela prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas (e-doc. 6).



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime inicial fechado. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS 
DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    11. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou as razões adotadas pelas instâncias ordinárias e concluiu idôneos os fundamentos para o indeferimento da prisão domiciliar. Foi realçado que, no estudo social realizado, “as meninas, antes da prisão da reeducanda, já conviviam constantemente com a avó materna e, segundo relatos da própria, ‘se adaptaram bem’ à rotina”. Acrescentou ainda que o crime foi “praticado no âmbito familiar (dentro da residência onde viviam as menores), e cumpre pena em regime fechado, há cerca de 8 meses, ou seja, cumpriu cerca de 10% da sua pena até então’. Consoante se extrai da denúncia, ‘a residência de ALESSANDRA TOMÉ ALFREDO também era utilizada para guardar e comercializar as drogas, sendo frequentemente procurada por usuários que buscavam adquirir substâncias ilícitas’” (fls. 7-8, e-doc. 7).



    12. Na espécie em exame, a paciente tem condenações pela prática dos crimes de receptação e tráfico de drogas e cumpre pena em regime fechado. Não se aplica à espécie, portanto, o disposto nos 
arts. 318-A do Código de Processo Penal e 117 da Lei n. 7.210/1984. 



    Diferente do alegado pelo impetrante, não há fundamento jurídico a embasar, na espécie, concessão de prisão domiciliar. O ato apontado como coator, guarda harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora